Tribunal: STF
Processo: HC 68967
Classe: HC
Órgão julgador: PAULO BROSSARD
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1991-10-09
Data de publicação: 1991-10-09

Ementa:
HABEAS CORPUS. PREFEITO MUNICIPAL DENUNCIADO PERANTE VARA
FEDERAL, COMO INCURSO NAS SANÇÕES DO ART. 171, PAR. 2., DO CÓDIGO
PENAL. EXCEÇÃO DE INCOMPETENCIA ACOLHIDA, COM DECLINATORIA, NÃO PARA
O TRIBUNAL DE JUSTIÇA, COMO PRETENDIDO, MAS PARA O TRIBUNAL REGIONAL
FEDERAL, FACE A NATUREZA FEDERAL DO CRIME EM REFERENCIA.
          AUSÊNCIA DO ALEGADO CONSTRANGIMENTO ILEGAL.
          A NORMA DO ART. 29, INC. VIII, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL,
APLICA-SE TÃO-SOMENTE AOS CRIMES COMUNS, DE COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA
ESTADUAL, IMPUTADOS AOS CHEFES DO PODER EXECUTIVO MUNICIPAL.
          ORDEM INDEFERIDA.